Tribunal: TJMT
Processo: 1033773-65.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033773-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), CIRIO LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 206.054.551-04 (AGRAVADO), JOANIR BATISTA SALES ARAUJO - CPF: 695.194.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. CESSAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FIXAÇÃO DE MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO DEVEDOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a cessação imediata de descontos em benefício previdenciário, sob pena de multa de R$ 600,00 por desconto indevido realizado após a intimação, em ação declaratória de inexistência de débito movida por beneficiário idoso que alega desconhecer contratos de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a multa cominatória fixada pelo juízo de primeiro grau é excessiva e desproporcional, considerando a alegação do agravante de que já cumpriu a determinação judicial de suspensão dos descontos.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória fixada em R$ 600,00 por desconto indevido em benefício previdenciário não se mostra desproporcional quando considerada a natureza alimentar do benefício e a capacidade econômica da instituição financeira.

4. A alegação de cumprimento da ordem judicial sem a devida comprovação não justifica o afastamento ou redução da multa cominatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO AGIBANK S.A. contra decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que deferiu parcialmente a tutela de urgência nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por CIRIO LOURENÇO DE OLIVEIRA.

A decisão agravada determinou que o banco cessasse imediatamente todos os descontos incidentes no benefício previdenciário do autor, decorrentes dos contratos consignados questionados, sob pena de multa de R$ 600,00 (seiscentos reais) por desconto indevido realizado após a intimação.

Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta que a multa fixada é desproporcional e irrazoável, argumentando que já cumpriu a determinação judicial de suspensão dos descontos. Alega que a manutenção da multa nos moldes fixados afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ensejar locupletamento ilícito da parte agravada.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a multa não seja executada enquanto não decidido o mérito do agravo. No mérito, pleiteou a modificação da decisão para afastar a imposição da multa ou, subsidiariamente, sua redução a patamar condizente com a obrigação principal.

Em decisão monocrática, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar os requisitos necessários para sua concessão.

O agravado apresentou contraminuta defendendo a manutenção da decisão agravada, argumentando que o banco não comprovou o efetivo cumprimento da ordem judicial e que o valor da multa é adequado considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário e a capacidade econômica da instituição financeira.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O ponto central da discussão é a multa fixada pelo juízo de primeiro grau em caso de descumprimento da ordem de cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor. Para melhor compreensão, é importante esclarecer alguns conceitos fundamentais.

A multa cominatória, também conhecida como astreinte, é um instrumento processual que tem por finalidade pressionar o devedor a cumprir uma obrigação determinada judicialmente. Não tem caráter indenizatório, mas sim coercitivo, visando garantir a efetividade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma forma de "convencer" a parte a cumprir o que foi determinado pelo juiz, sob pena de ter que pagar um valor adicional caso não o faça.

No caso em análise, o banco agravante questiona o valor da multa fixada em R$ 600,00 por cada desconto indevido que venha a ser realizado após a intimação da decisão. Alega que já cumpriu a determinação judicial e que o valor é desproporcional.

Quanto à alegação de cumprimento da ordem judicial, observo que o agravante não trouxe aos autos prova inequívoca desse cumprimento. Embora afirme em suas razões recursais que suspendeu os descontos, não apresentou documentação que comprove de forma clara e objetiva essa suspensão, como extratos atualizados do benefício previdenciário do autor ou comprovantes de cancelamento dos descontos junto ao INSS.

É importante destacar que o ônus de comprovar o cumprimento da obrigação é da parte que alega tê-la cumprido, no caso, o banco agravante. Sem essa comprovação, não há como acolher o argumento de que a multa seria desnecessária por já ter sido atendida a determinação judicial.

Em relação ao valor da multa, é preciso analisar se ele atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Para isso, devemos considerar alguns fatores importantes: a) A natureza da obrigação: trata-se de cessação de descontos em benefício previdenciário, que possui caráter alimentar, ou seja, destina-se à subsistência do beneficiário; b) A capacidade econômica do devedor: o agravante é uma instituição financeira de grande porte, com evidente capacidade econômica e; c) A finalidade da multa: garantir o cumprimento da ordem judicial, e não enriquecer o credor.

Considerando esses fatores, entendo que o valor fixado pelo juízo de origem (R$ 600,00 por desconto indevido) não se mostra desproporcional. É importante ressaltar que a multa somente incidirá em caso de descumprimento da ordem judicial após a intimação, ou seja, está totalmente ao alcance do banco evitar sua incidência, bastando para isso cumprir a determinação de cessar os descontos.

O argumento de que a multa poderia gerar enriquecimento sem causa do agravado não se sustenta, pois a multa só será devida se houver descumprimento da ordem judicial. Além disso, o valor não é excessivo quando comparado à capacidade econômica do banco e à natureza alimentar do benefício previdenciário afetado pelos descontos.

Vale lembrar que os tribunais superiores têm entendimento consolidado no sentido de que as astreintes devem ser fixadas em valor razoável, considerando a capacidade econômica do devedor e a natureza da obrigação, de modo a não configurar enriquecimento sem causa do credor, mas também a não se tornar ineficaz como meio coercitivo.

No caso em análise, o valor fixado atende a esses parâmetros, pois é suficiente para estimular o cumprimento da obrigação por parte do banco, sem ser excessivamente oneroso considerando sua capacidade econômica.

Portanto, não vislumbro razões para reformar a decisão agravada, que fixou a multa em patamar adequado para garantir o cumprimento da obrigação de cessar os descontos no benefício previdenciário do autor.

Vejamos a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASTREINTES - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais e materiais, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão de novos saques programados a título de empréstimos e fixou multa diária de R$ 500,00 pelo descumprimento da ordem judicial.

2. O agravante sustenta inexistência de irregularidade na contratação, ausência de descumprimento da ordem judicial e requer a exclusão ou, subsidiariamente, a redução da multa cominada, por considerá-la excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o valor da multa diária fixada em R$500,00, limitada a 30 dias, é excessivo ou desproporcional frente à obrigação imposta, sendo cabível a sua exclusão ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, não constituindo penalidade, mas meio de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial.

5. O valor fixado pelo juízo de origem está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com o fim pretendido e com a prática jurisprudencial desta Corte.

6. A revisão do valor da astreinte em sede de agravo de instrumento somente se justifica quando evidenciado valor exorbitante ou desproporcional, o que não se verifica no caso.

7. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, sem prejuízo de eventual revisão futura, caso reste demonstrada a desnecessidade da medida coercitiva durante a instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem caráter coercitivo e visa assegurar o cumprimento da ordem judicial. 2. O valor da astreinte somente deve ser reduzido quando se mostrar excessivo ou desproporcional, o que não se verifica na fixação de R$ 500,00 por dia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, 1.015, parágrafo único, e 1.017, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 5676/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5ª Câmara Cível, j. 16.03.2011.”

(N.U 1003191-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025